Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença apresentado por R. P. E. D. A., indeferiu impugnação à penhora apresentada por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Sustenta a Agravante/impugnante a nulidade da penhora, pois não foi intimada para se manifestar quanto a alegação de descumprimento da obrigação, configurando cerceamento de defesa. Afirma, ainda, que a obrigação foi cumprida e os procedimentos cirúrgicos pleiteados foram todos autorizados, de modo que não há razão para bloqueio. Defende, assim, que o valor bloqueado não deve ser liberado, ou caso ocorra, de forma parcial, para que seja dada a oportunidade de a impugnante apurar e comprovar o cumprimento para os próximos meses. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da Decisão agravada. É a suma do recurso. Decido. Eis a decisão agravada: Rejeito, de plano, a impugnação à penhora apresentada pela parte demandada em ID 222417308, eis que sequer veio a ser implementado nos autos ato constritivo de tal natureza, na medida em que, consoante se depreende da decisão de ID 220044232, a ordem de bloqueio de valores em contas bancárias de sua titularidade restou levada a efeito a fim de viabilizar, a título de tutela voltada à obtenção do resultado prático equivalente (CPC, art. 536), o cumprimento da obrigação de fazer constituída pela sentença de ID 98156934, proferida em 23/07/2021. Não se cuida, portanto, de penhora, o que evidencia a manifesta inadequação processual da impugnação que se intenta opor. Cabe gizar, outrossim, que o descumprimento da obrigação de fazer, que determinou a adoção da referida medida, restou assentado pela decisão de ID 213939745, que refutou a insurgência especificamente manifestada pela demandada quanto à configuração da injustificada recalcitrância, de modo que o descumprimento da ordem judicial consubstancia aspecto processual já solvido à luz do contraditório. Registre-se, ademais, que se cuida de decisão atualmente submetida a agravo de instrumento interposto pela parte demandada (0747282-84.2024.8.07.0000), o que finda por corroborar a inadequação processual da impugnação manejada para o fim de reexame, cuidando-se de recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, o que, por sua vez, evidencia a inexistência de óbice ao levantamento do valor, na forma determinada pelo ato de ID 222323169. Assim, cumpra-se a determinação veiculada pela decisão de ID 220044232, liberando-se, em favor da parte autora, cujos dados bancários restaram designados em ID 222015396, o valor de R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais), bloqueado em conta bancária de titularidade da executada, para fins de satisfação da obrigação de fazer cominada nesta sede (ID 220794423). Após, aguarde-se o julgamento dos agravos de instrumento interpostos em face da decisão de ID 213939745 (0747386-76.2024.8.07.0000 e 0747282-84.2024.8.07.0000), quando se fará oportuna deliberação acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria, no que se refere aos valores da multa por litigância de má-fé e das astreintes impostas à executada. Intimem-se as partes e o Ministério Público. Em razão da decisão ora agravada, o alvará de levantamento foi expedido e a quantia bloqueada foi efetivamente transferida a exequente. Não mais se vislumbra, portanto, urgência que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. As alegações a respeito da nulidade da penhora e do cumprimento da obrigação de fazer serão apreciadas por ocasião do mérito, após o trâmite regular do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. I. Comunique-se. Intimem-se para contrarrazões. Após, ao MP. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator